Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701620-05.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARIA JOSE DE JESUS SILVA Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. E CARTÃO BRB S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria José de Jesus Silva contra decisão (ID origem 79747989) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na petição inicial, sob o entendimento de que as fraudes de que a autora teria sido vítima não teriam sido demonstradas de plano, o que demanda maior dilação probatória e recomenda o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas rés. Opostos embargos de declaração pela autora (ID 80578466), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 80807418). Em suas razões recursais (ID 22423611), a agravante sustenta, em suma, que é pessoa idosa, contando, atualmente, com 81 (oitenta e um) anos de idade. Anota que seria correntista da instituição financeira ré e que, por meio dessa conta bancária, perceberia valores referentes à aposentadoria e a à pensão por morte de seu ex-consorte. Discorre que já teria sido vítima de fraude, praticada por terceiros, em 2019. Informa que, nessa assentada, o gerente do banco teria procedido ao cancelamento de seu cartão de crédito. Aponta que, no início de 2020, teria recebido outro cartão de crédito, diante do cancelamento do anterior e que, como havia solicitado o cancelamento da função crédito do antigo cartão, não teria qualquer pendência de pagamento juntamente à instituição financeira, tampouco perante a administradora do aludido serviço. Narra, entretanto, que vem sendo cobrada, por meio de descontos realizados diretamente em sua conta bancária, acerca de operações de crédito que não teriam sido realizadas. Acrescenta que as cobranças seriam indevidas e que sequer teria recebido quaisquer faturas de cartão de crédito. Relata que os descontos em sua conta bancária estariam sendo realizados indevidamente, e que, em apenas uma oportunidade, teria sido debitada de sua conta a importância de R$4.898,67 (quatro mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos). Defende que estariam demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória vindicada na petição inicial. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Afirma que a conduta levada a efeito pelas rés, ora agravadas, “ao impor UM PARCELAMENTO de um débito que a recorrente não deu causa, sem a anuência da mesma, num flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, demonstrando a total inobservância e desrespeito à legislação”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para “suspender os débitos incidentes na conta da agravante, sob pena de multa diária”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 22550538). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, verificam-se presentes tais requisitos. Isso porque, nessa análise inicial dos autos, constata-se que a autora, ora agravante, é pessoa idosa, contando hodiernamente com 81 (oitenta e um) anos de idade, conforme ID 22550536. Igualmente, verifica-se que a recorrente aufere renda mensal decorrente da percepção de aposentadoria e de pensão, verbas estas que são depositadas diretamente na conta bancária fornecida e administrada pela instituição financeira agravada. Ainda, extrai-se dos demonstrativos bancários apresentados no ID 22550536 que estão sendo realizados, pelas recorridas, sucessivos descontos de valores na conta-corrente da recorrente da agravante, em numerário expressivo, que alcança importâncias auferidas pela autora a título de aposentadoria e pensão, verbas estas essenciais à sua subsistência e, inclusive, albergadas pela garantia legal de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). Logo, deve-se, neste instante, em atenção ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC), resguardar as verbas percebidas pela agravante a título de aposentadoria e pensionamento, tendo em vista o seu caráter essencial à subsistência da correntista. Anote-se, ademais, que a tutela provisória vindicada, a princípio, não se afigura irreversível, no esteio do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que eventual julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial implicará na plena exigibilidade dos valores supostamente contratados entre as partes. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para determinar que os réus suspendam os descontos realizados diretamente na conta bancária da autora, ora agravante, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora